Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720657-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION AGRAVADO: LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0703070-43.2022.8.07.0001, entendeu que o pagamento foi feito antes da citação e reduziu os honorários. A parte agravante peticionou no ID 36713500 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2022 15:26:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador